Tribunal: TJMT
Processo: 1008790-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008790-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLETE JOANA CIERVO - CPF: 808.013.581-91 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), FRANCISCA DE MELO REIS - CPF: 272.740.551-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO -ASTEINTES – MANUTENÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Vedada a análise de questão trazidas nas razões do agravo que ainda não foram apreciadas no Juízo de origem, sob pena de
ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Pertinente a manutenção da decisão de
concessão da tutela de urgência, para determinar a suspensão do desconto na folha de pagamento da agravada, sob pena de multa por dia de descumprimento injustificado,
em razão da inexistência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravante e o perigo dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC).

A fixação de
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, consiste em medida coercitiva plenamente cabível e não há empecilho para sua aplicação. Pertinente a manutenção da multa arbitrada por eventual descumprimento da ordem judicial, em valor que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem a configuração de enriquecimento ilícito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021